Tribunal: TJDFT
Processo: 0701123-24.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. NÃO IMPUGNAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. Segundo o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1.010, II a IV, do CPC, a apelação deve conter fundamentos de fato e de direito pelos quais o recorrente considera que a sentença impugnada deve ser reformada.
2. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não será conhecido o recurso que não impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida.
3. Apelação não conhecida. Unânime.